Tribunal: CARF
Processo: 10540.720904/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720904/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.110 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PAULO CESAR MOITINHO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720904/2013-24
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.110 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720904/2013-24

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento com
exigência de crédito tributário no valor de R$ 10.762,93, referente à multa pelo atraso
na entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2011, ano-calendário 2010.
Cientificado, o contribuinte apresentou a sua impugnação contestando, em síntese, o
cálculo da multa sobre o valor do imposto devido, uma vez que o valor do imposto
devido foi pago.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.110 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720904/2013-24

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o contribuinte
entregou Declaração de Ajuste Anual exercício 2011, em 30/04/2013, após o prazo de
entrega fixado na legislação (no período de 1o de março a 29 de abril de 2011).
Constata-se nos autos que o contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das
hipóteses de obrigatoriedade de entrega elencadas no artigo 1o (inciso I) da Instrução
Normativa SRF n.o 1.095, de 10 de dezembro de 2010, qual seja rendimentos
tributáveis auferidos no ano-calendário no valor de R$ 258.259,28.
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 2o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2011 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2010:
I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi
superior a R$ 22.487,25 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e
cinco centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
IV - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 112.436,25 (cento e doze mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2010 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2010;
V - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se
encontrava em 31 de dezembro; ou VII - optou pela isenção do Imposto sobre a Renda
incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo
produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no
País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de
venda, nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 1o Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual, a pessoa física:
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.110 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720904/2013-24

I - que se enquadrar apenas na hipótese prevista no inciso V e cujos bens comuns sejam
declarados pelo outro cônjuge, desde que o valor total dos seus bens privativos não
exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e
II - que se enquadrar em uma ou mais das hipóteses previstas nos incisos I a VII do
caput, caso conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa
física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os
possua.
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
A penalidade imposta foi aplicada com fulcro no artigo 88 da Lei no 8.981/95,
que determina:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)(grifo nosso)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento
de obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega espontânea após
o prazo fixado na legislação, conforme disposto na referida Instrução Normativa.
DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
Art. 8o A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o caput do
art. 5o, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-
calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela
apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do Imposto sobre a Renda
devido;
II - tem, por termo inicial, o 1o (primeiro) dia subsequente ao fixado para a entrega da
declaração e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não apresentação, do
lançamento de ofício.
§ 2o No caso do não pagamento da multa por atraso na entrega dentro do vencimento
estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD de que trata o art. 4o, a
multa, com os respectivos acréscimos legais decorrentes do não pagamento, será
deduzida do valor do imposto a ser restituído para as declarações com direito a
restituição.
§ 3o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
Nos termos da Lei no 9.250, de 1995, as pessoas físicas devem apresentar
anualmente declaração de ajuste anual, como obrigação acessória, com o dever de
informar o fato jurídico, hipótese de incidência da norma, onde se apuram os critérios
quantitativos, bem como os dados nos quais o mesmo se baseia para apurar o imposto
devido, compensando-se o imposto retido na fonte. Destaca-se que a antecipação do
imposto renda (retido na fonte), que se presume devido, está sujeito ao ajuste no final
do período base.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.110 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720904/2013-24

Conforme legislação supracitada, a multa por atraso é calculada sobre o imposto
de renda devido, ainda que integralmente pago. Considerando o prazo de apresentação
da Declaração de Ajuste Anual no período de 1o de março a 29 de abril de 2011,
procedente o lançamento, uma vez que a entrega se deu em 30/04/2013.
Frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso
concreto.
Estando comprovada a prática da infração à legislação tributária, como no caso
vertente, impõe-se a lavratura do auto de infração pela autoridade fiscal, a quem
cumpre efetuar o lançamento, que constitui atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN). De igual forma, inexiste amparo legal para o perdão da multa, ex vi
dos arts. 172 e 180 a 182 do CTN.
Por fim, registre-se que as decisões proferidas pelos órgãos colegiados sem uma
lei que lhes atribua eficácia não constituem normas complementares do Direito
Tributário e, assim, não possuem força vinculante (art. 100, II da Lei no 5.172, de
25/10/1966).
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Original